Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-89.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação de ressarcimento e indenização por dano moral. Transações impugnadas em conta corrente. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Dano moral comprovado. Valor da indenização mantido. Recurso desprovido.